Tribunal: TJDFT
Processo: 0701329-72.2021.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. ENTIDADE QUE PRESTA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRERROGATIVA DO PRAZO EM DOBRO. HABILITAÇÃO POSTERIOR AO ESCOAMENTO DO PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida à parte recorrente, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos acostados aos autos.
2. Nos termos do art. 186, § 3o, CPC, as entidades que prestam assistência judiciária gratuita e os escritórios de prática jurídica das faculdades de Direito gozam de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais. Nada obstante, a fim de que tais entidades gozem da prerrogativa processual, é imprescindível que a habilitação nos autos seja promovida antes do decurso do prazo legal para recorrer.
3. Consoante previsto no art. 42 da Lei n. 9.099/95, o recurso inominado deverá ser interposto no prazo de 10 (dez) dias, contados da ciência da sentença.
4. No caso em comento, verifica-se que entre a intimação da parte autora acerca do teor da sentença (ID 27977984) e a interposição do recurso (ID 27977987), decorreu lapso temporal superior ao decêndio legal, não tendo havido prévia habilitação da entidade subscritora da peça recursal (ID 27977988). Em razão disso, restou certificado o trânsito em julgado da sentença (ID 27977985).
5. A habilitação daquele que goza da prerrogativa do prazo em dobro, após o escoamento do prazo recursal previso em lei, não tem o condão de afastar a preclusão temporal da decisão e a correta certificação do trânsito em julgado.
6. Nesse sentido, colhem-se os seguintes julgados: Acórdão 1220249, 07075003720198070003, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 973539, 07043158120168070007, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13/10/2016, publicado no DJE: 25/10/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. Não preenchidos os requisitos de admissibilidade (especificamente a tempestividade), o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, conforme regra do artigo 932, III, do CPC.
8. Recurso não conhecido.
9. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (art. 55, Lei n. 9.099/1995 e Enunciado n. 122 do FONAJE), cuja exigibilidade resta suspensa nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.